Tribunal: TJBA
Processo: 8006861-55.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006861-55.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: GILDETE NASCIMENTO COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo interno. Execução fiscal. Cobrança de IPTU. Valor inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da lei de execuções fiscais. Inadmissibilidade de apelação. Constitucionalidade reconhecida em repercussão geral. Aplicação do entendimento consolidado no STF e no STJ. Recurso interno desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta em sede de execução fiscal ajuizada pelo ente municipal, visando à cobrança de crédito tributário (IPTU) no valor de R$ 86,04, diante da vedação legal ao manejo de recurso de apelação em execuções de pequeno valor. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação interposta em execução fiscal cujo valor do débito exequendo é inferior ao limite de 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80, atualizados pelo IPCA-E até a data da propositura da demanda. III. Razões de decidir 3.O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que, em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração, sendo vedada a interposição de apelação. 4.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 637.975, com repercussão geral reconhecida, fixou a constitucionalidade do art. 34 da LEF, assentando que é compatível com a Constituição a norma que veda apelação em execuções fiscais de pequeno valor. 5.O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.168.625/MG (recurso repetitivo), fixou que o valor de 50 ORTN corresponde a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo ser atualizado pelo IPCA-E até a data de ajuizamento da execução fiscal, parâmetro que serve como baliza para aferir a admissibilidade recursal. 6.No caso concreto, o valor cobrado na execução (R$ 86,04), propositura em 15/09/2022, está abaixo do valor de alçada exigido, que atualizado ultrapassaria R$ 1.200,00, tornando incabível o recurso de apelação. 7.Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, por ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível e diante da expressa previsão legal, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 8.O entendimento aplicado pela decisão monocrática encontra-se em harmonia com precedentes vinculantes e com a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores e nesta Corte. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8006861-55.2022.8.05.0105, em que é agravante MUNICIPIO DE IPIAU e agravada GILDETE NASCIMENTO COSTA Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.